Tribunal: TJBA
Processo: 8022210-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022210-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: TAMILES DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO
ULTRA PETITA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos de ação revisional de contrato, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a suspensão da capitalização diária de juros, recálculo de parcelas e emissão de novos boletos, sob pena de multa diária, embora tais providências não tenham sido requeridas pela parte autora na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial, caracterizando decisão
ultra petita
, e se, por isso, deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada concedeu tutela diversa da pretendida, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, ao impor obrigações não requeridas pela parte autora.

4. A concessão de medidas não postuladas compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão por vício
ultra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão agravada e determinar a prolação de nova decisão, nos limites do pedido formulado.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão que concede tutela de urgência com conteúdo diverso do pedido inicial, por afronta ao princípio da congruência. 2. A atuação judicial deve observar estritamente os limites do pedido e da causa de pedir, sob pena de nulidade da decisão por vício ultra petita."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8025859-61.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, DJe 29/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8022210-20.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e agravada
TAMILES DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2